Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-29.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
05/10/2022
Número: 0600490-29.2020.6.16.0127
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 02/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Enquete
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600490-
29.2020.6.16.0127, proposta por Coligação Vamos em Frente em face de Douglas Henrique e
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fulcro no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente
procedente a representação e confirmou a liminar, e determinou que o representado Douglas
Henrique de Souza se abstenha de realizar enquetes em desacordo com a legislação eleitoral, sob
pena de multa de R$1.000,00 por hipótese de descumprimento. (Representação Eleitoral com
pedido de liminar de Conduta Expressamente Vedada proposta por Coligação Vamos em Frente em
face de Douglas Henrique e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,alegando que em razão da
utilização da rede social para divulgação de enquete eleitoral, conduta vedada nos termos do artigo
23 da Resolução TSE nº 23.600/2019. Pleiteiam os Representantes em sede liminar a exclusão do
conteúdo publicado em rede social e, no mérito, a imposição da multa nos termos do art. 33, § 3º
da Lei nº 9.504/97 em desfavor do Representado Douglas Henrique de Souza. A inicial está
instruída com a procuração dos Representantes, e com capturas de tela da rede social Facebook
para comprovar a existência do conteúdo citado. Conclusos os autos, foi deferida em parte a
liminar requerida pelos Representantes, determinando ao representado Douglas Henrique de Souza
que se abstivesse de realizar enquetes em desacordo com a legislação eleitoral, sob pena de multa.
Intimado o Representado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., foram fornecidos os dados em
seu poder acerca do Representado Douglas Henrique de Souza, tempestivamente. Apresentada,
posteriormente, defesa, pugnando pelo afastamento do dever de dados referentes ao primeiro
representado, bem como de eventual monitoramento/fiscalização dos conteúdos postados.
Permanecendo a impossibilidade de individualizar o responsável pelas postagens objeto da
presente ação, mesmo após informações prestadas pela representado Facebook Serviços Online
do Brasil Ltda., foi requerido o envio de ofício ao provedor de internet local PHS Internet,
solicitando o fornecimento de dados em seu poder, havendo êxito na obtenção de dados referentes
ao primeiro representado.Devidamente citado o representado Douglas Henrique de Souza,
apresentou defesa, aduzindo ser incabível a aplicação de multa em razão da publicação de
enquete. Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pelo deferimento
parcial da Representação, de modo a confirmar a liminar proferida nos autos para que se abstenha
o representado Douglas Henrique de Souza de realizar e divulgar enquetes, sob pena de crime de
desobediência.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO VAMOS EM FRENTE - PL/PSB (RECORRENTE) ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES registrado(a) civilmente
como JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
ANNA CAROLINA RIBAS VIEIRA KASTRUP (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43182
913
04/10/2022 19:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.394

RECURSO ELEITORAL 0600490-29.2020.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS EM FRENTE - PL/PSB
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP0346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP0307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP0316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP0317372
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB/SP0266298
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP0207391
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB/SP0148263
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS - OAB/SP0287688
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS - OAB/SP0346049
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI - OAB/SP0290459
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO - OAB/SP0311005
ADVOGADO: ANNA CAROLINA RIBAS VIEIRA KASTRUP - OAB/RJ0149404
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP0296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
RECORRIDO: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
E L E I T O R A L . D I V U L G A Ç Ã O D E
ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. ART.
33, § 5º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE
P R E V I S Ã O L E G A L D E M U L T A .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
EXTENSIVA DO CONTIDO NO § 3º DO
MESMO ARTIGO. SENTENÇA MANTIDA.
Num. 43182913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, é inaplicável a multa
prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 à
violação da norma contida no § 5º do
mesmo artigo.

2. A divulgação de enquete no período
vedado sujeita o infrator à remoção do
conteúdo, ensejando a aplicação de multa
somente em caso de reiteração da conduta,
caso descumprida ordem judicial específica
expedida pelo juízo eleitoral competente.

3. Recurso não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/10/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por COLIGAÇÃO VAMOS EM
FRENTE contra DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL LTDA, em face da sentença de id. 43082175 que, julgando procedente a
representação proposta pelo Recorrente, deixou de aplicar a multa requerida, por
entendê-la incabível no caso.

Segundo as razões do Recurso (id. 43082178), o Recorrido DOUGLAS
HENRIQUE DE SOUZA realizou enquete em seu perfil pessoal na rede social Instagram,
de propriedade do Recorrido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, dentro
do período vedado, em violação à norma do art. 33, § 5º, da Lei 9.504/97.

Em sentença, o juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha julgou
procedente o pedido inicial, para o fim de, confirmando a liminar concedida anteriormente
para remoção da enquete, proibir nova veiculação pelo Recorrido DOUGLAS, sob pena
de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, sem, contudo,
aplicar-lhe a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
Num. 43182913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

Requer, ao final, a reforma da decisão objurgada para aplicar ao Recorrido
DOUGLAS a sanção pecuniária prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97.

Em contrarrazões (id. 43082185), o Recorrido DOUGLAS HENRIQUE DE
SOUZA aduz que, restando incontroverso que a matéria vertida nos autos se trata de
enquete, inexiste previsão legal de aplicação de multa por sua veiculação em período
vedado, havendo que se falar somente em exercício do poder de polícia do juízo eleitoral,
motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do Recurso interposto.

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., por sua vez,
apresentou contrarrazões por meio da petição de id. 43082188, sustentando que não
incide multa eleitoral aos provedores de aplicações de internet por violação à legislação
eleitoral por usuários do serviço, salvo quando houver descumprimento de ordem judicial
específica, o que, no caso, não ocorreu. Ao final, requer o não provimento do Recurso
quanto a si, ante a inocorrência de descumprimento da ordem judicial no caso concreto.

Nesta Instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43093512) no sentido de se conhecer do Recurso interposto, por tempestivo, e, no mérito,
por seu não provimento, calcado na ausência de previsão legal de multa por violação à
proibição encartada no art. 33, § 5º, da Lei 9.504/97.

No id. 43159277 o Recorrente regularizou sua representação processual.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Embora não certificado pelo juízo de 1º Grau, verifica-se que a sentença foi
publicada no DJE em 08/08/2022, sendo o Recurso Eleitoral interposto na mesma data,
motivo pelo qual dele conheço.

Verifica-se dos autos que a sentença recorrida parcialmente julgou
procedente a pretensão do Recorrente, restringindo-se a controvérsia acerca da
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 para a
hipótese de violação à proibição contida no § 5º do mesmo normativo.

Confira-se a publicação impugnada:

Num. 43182913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

Dispõe o art. 33 da Lei 9.504/97:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico
e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - o nome de quem pagou pela realização do trabalho.

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.

Num. 43182913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a
que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta)
dias.

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral.

Da leitura da legislação tem-se, portanto, que o art. 33 supracitado, em seu
caput e parágrafos 1º a 4º, disciplina as pesquisas eleitorais, enquanto o § 5º prevê
vedação a enquetes no período eleitoral.

A diferenciação entre uma e outra é dada pela Resolução TSE 23.600/2019,
que disciplina as pesquisas eleitorais. Em seu art. 23, prevê a citada normativa:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997
, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada, e que não
utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos
na disputa.

§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

§ 2º A partir da data prevista no caput deste artigo, cabe o exercício do poder de polícia
contra a divulgação de enquetes, com a expedição de ordem para que seja removida, sob
pena de crime de desobediência, sem prejuízo de eventual representação cabível.
(Redação dada pela Resolução nº 23.676/2021)

§ 3º O poder de polícia não autoriza a aplicação de ofício, pela juíza ou pelo juiz eleitoral, de
multa processual ou daquela prevista como sanção a ser aplicada em representação própria
(Súmula-TSE nº 18) .

§ 4º Será competente para o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes
o juízo da fiscalização eleitoral.

§ 5º O expediente possui natureza administrativa e tramitará no Sistema de Processo
Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe-ZE), por meio da Classe Processual Notícia de
Num. 43182913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

Irregularidade da Propaganda Eleitoral (NIP).

(Destaquei)

Assim sendo, em se tratando de enquete - como é incontroverso o caso dos
autos -, aplicam-se as disposições contidas no art. 33, § 5º, da Lei 9.504/97 e art. 23 da
Resolução TSE 23.600/19, que não preveem multa sancionatória para quem viola a
proibição de sua realização dentro do período vedado, salvo quando houver
descumprimento de ordem judicial específica, expedida no exercício de poder de polícia
pelo juízo eleitoral competente.

Na interpretação das disposições legais, é de vital importância a leitura do
contido na Lei Complementar 95/98, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis”. Dentre suas disposições, cita-se:

Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de
numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os
incisos em alíneas e as alíneas em itens;

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração ordinal
até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão
"parágrafo único" por extenso;

IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras
minúsculas e os itens por algarismos arábicos;

V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; o de
Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte;

VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e
identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral
e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;

VII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em
letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce;

VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender agrupamentos em
Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessário.

Extrai-se, portanto, do citado art. 10 da LC 95/98, que os parágrafos de um
artigo referem-se ao seu caput, contendo ora exceções à regra lá prevista, ora
complemento, mas nunca prevendo norma autônoma.

Dessa regra decorre o raciocínio de que a multa prevista no § 3º do art. 33 da
Num. 43182913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

Lei 9.504/97 refere-se à violação da norma contida em seu caput, mas não à vedação do
§ 5º.

Não bastasse essa lógica interpretativa, a própria redação do § 3º, de forma
expressa, refere-se a “divulgação de pesquisa sem o prévio registro”.

Inexiste obrigação legal para registro de enquetes, que são lícitas fora do
período eleitoral, logo inaplicável a exigência do caput do art. 33 a elas e, por corolário
lógico, também da sanção contida no § 3º.

Portanto, correta a decisão ora recorrida, em sua integralidade. Nesse sentido
(destacados os trechos que interessam à análise do caso em mesa):

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PARA DIVULGAÇÃO DE ENQUETES – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso, foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau que as imagens e
compartilhamentos impugnados tratam-se de enquetes, não havendo elementos suficientes
que as configurem como pesquisa eleitoral. Contudo, a sentença recorrida entendeu pela
possibilidade de aplicação extensiva da multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97.

2.Conforme precedentes do TSE e desta corte, a multa prevista pelo §3º, do artigo 33,
da Lei das Eleições somente se aplica para a divulgação de pesquisa eleitoral
irregular, não sendo aplicável a sanção pecuniária para meras enquetes ou
sondagens, como no caso dos autos.

3.Recurso conhecido e provido para afastar a multa aplicada aos Recorrentes.

(TRE-PR, RE 060064413, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, j. 10.02.2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ELEITORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DE JONATA CATARIN DE ANDRADE. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA R.
SENTENÇA. RENOVAÇÃO DO PRAZO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 258 DO
CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
INTIMAÇÃO DE MÁRCIO ALESSANDRO DOS SANTOS NAKAGAWA DA R. SENTENÇA.
RENOVAÇÃO DO ATO, EX OFFICIO, NA ORIGEM. AFASTAMENTO DA NULIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL. ENQUETE NO
FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE MULTA. INAPLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ART. 33, § 3º DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A renovação da intimação da parte sobre a decisão renova, por igual, o prazo recursal.
Manejado recurso eleitoral dentro do prazo de 3 (três) dias contados da renovação da
intimação da r. sentença entende-se que o recurso é

tempestivo.

2. Há nulidade na intimação feita à parte porém grafada com erros e sobrenomes trocados.
Num. 43182913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

Contudo, renovada a intimação, ex officio, resta suprida a nulidade.

3. Para as eleições de 2016, este Tribunal firmou o entendimento de que "A
divulgação de enquete no período de campanha eleitoral não enseja a aplicação da
multa diante da ausência de previsão legal" (Recurso Eleitoral nº 517-
69.2016.6.16.0008, Redator designado Nicolau Konkel Júnior, julgado e publicado na
sessão de julgamentos do dia 11/10/2016).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 38617, Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís
Sanson Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 18/04/2018)

EMENTA RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
SEM REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AFASTADA A PRELIMINAR DE SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE PESQUISA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO
DE MERA ENQUETE DE INTENÇÃO DE VOTOS. PUBLICAÇÃO DE ENQUETE DE
INTENÇÃO DE VOTOS DENTRO DO PERÍODO VEDADO. INAPLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

(TRE-SP, RECURSO ELEITORAL nº 060058550, Acórdão, Relator(a) Des. Nelton Agnaldo
Moraes dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE
PESQUISA IRREGULAR NO FACEBOOK. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA RETIRADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Preliminar de não conhecimento parcial das contrarrazões, como efeito da revelia
(suscitada de ofício)

Representados devidamente citados. Não apresentação de defesa. Revelia. Matéria fática
não alegada na instrução processual. Preclusão. Configuração de inovação recursal. Não
conhecimento. Devolução ao Tribunal somente das matérias de Direito e de ordem pública.
Contrarrazões conhecidas em parte.

Mérito.

Alegação de publicação de pesquisa eleitoral irregular. Diferenciação entre os institutos de
pesquisa eleitoral e enquete. Art. 33 da Lei 9.504/97. Ausência de elementos e rigor técnico
que caracterizam uma pesquisa eleitoral. Precedentes do TRE-MG. Configuração de
enquete publicada em período vedado. Ausência de previsão de multa. Art. 23 da
Resolução 23.600/2019.

Recurso a que se nega provimento.

(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060064497, Acórdão, Relator(a) Des. Patricia Henriques
Ribeiro, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 201, Data
27/10/2021, Página 118)

Num. 43182913 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. GRUPO PRIVADO DO FACEBOOK. ART. 33, § 5º
DA LEI Nº 9.504/97. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA ENQUETE, EM
PERÍODO VEDADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA
ÀS ENQUETES, EVENTUALMENTE, DIVULGADAS, NO PERÍODO PROIBIDO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060053554, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Vaz Bueno,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 12/03/2021)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ENQUETE.
GOVERNADOR. PERÍODO VEDADO. ARTIGOS 33, §§ 3º E 5º, E 105 DA LEI DAS
ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 72/TSE. EFEITO
TRANSLATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA
PROVA. POSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA Nº
24/TSE. MERA DIVULGAÇÃO. REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

1. O Tribunal a quo consignou expressamente no acórdão complementar que "a alegação
do Representado de que o art. 23, § 2.º, da Resolução n.º 23.549/17, ao prever multa
eleitoral não estabelecida no art. 33, § 5.º, da Lei n.º 9.504/97, teria violado o princípio da
reserva legal e a indicação de precedente do TSE nesse sentido são questões [que] não
haviam sido, originalmente, trazidas pelo Representado nem na defesa por ele apresentada
neste processo nem no recurso por ele interposto contra a decisão monocrática antes
recorrida, razão pela qual, cuidando–se de inovação recursal indevida em sede de
embargos de declaração, não é cabível o seu conhecimento nessa sede recursal seja pelo
seu caráter inovatório da lide recursal seja pelo fato de que não pode haver omissão em
relação ao que não fora debatido antes no recurso que deu origem ao acórdão embargado"
(ID nº 4429888).

2. As matérias relativas à competência normativa do TSE (art. 105 da Lei nº 9.504/97) e à
impossibilidade, por ausência de previsão legal, de aplicação de multa no caso de
realização e divulgação de enquete não foram objeto de análise por parte da Corte de
origem, o que atrai a incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. Não há falar em prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo Civil – CPC),
tampouco em prequestionamento implícito, porque: a) os vícios apontados nos aclaratórios,
como demonstrado no acórdão integralizador, não existem; e b) a competência normativa
do TSE e o princípio da reserva legal não foram, corretamente, examinados pelo Tribunal
paraibano, pois somente alegados nos embargos de declaração, o que, repita–se, constitui
indevida e reprovável novidade recursal. Precedentes.

4. Impossível acolher, ainda, o pedido para que as referidas teses sejam conhecidas por
meio do efeito translativo (art. 1.034, parágrafo único, do CPC), porquanto, além de se tratar
de indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, segundo entendimento
pacificado nesta Corte, "os recursos especial e extraordinário possuem função
constitucional que acarreta tratamento processual diferenciado, sendo exigível o
prequestionamento das alegações aduzidas ainda que se trate de matéria de ordem pública,
nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal" (AgR–REspe nº 294–09/PI, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 5.4.2019).

5. Quanto à divergência jurisprudencial, este Tribunal já decidiu que "não é possível
aplicar à divulgação de enquete em período eleitoral a multa para pesquisa irregular,
por ausência de previsão legal [...]. Não obstante subsistir resolução deste Tribunal
com previsão regulamentar viabilizando a aplicação de multa nas hipóteses de
Num. 43182913 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

comprovada realização e divulgação de enquete no período de campanha eleitoral, é
forçoso reconhecer que o art. 105 da Lei das Eleições estabelece que 'o Tribunal
Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou
estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as
instruções necessárias para sua fiel execução', de modo que a competência
normativa do TSE não alcança a instituição de sanção de natureza pecuniária, como a
prevista no art. 23, § 2º, da Res.–TSE nº 23.549/2017, ante o risco de usurpação da
competência do Congresso Nacional" (R–Rp nº 0600988–36/DF, Rel. Min. Luis
Salomão, PSESS de 27.11.2018), porém a ausência de prequestionamento impede a
adoção de igual entendimento no caso em exame.

6. No que tange à distribuição dinâmica do ônus da prova, verifica–se que a regra prevista
no art. 373, § 1º, do CPC, além de ter natureza complementar, é compatível com a
legislação eleitoral, o que, de acordo com o art. 2º, parágrafo único, da Res.–TSE nº
23.478/2016, autoriza sua utilização no presente feito, sem ferir ou violar o art. 96 da Lei das
Eleições.

7. Inexistente a apontada transgressão ao art. 373, § 2º, do CPC, porquanto, segundo o
TRE/PB, o agravante "não se desincumbiu de demonstrar que, por atuação sua na gestão
de suas configurações antes do início do período eleitoral de 2018, ele não pudesse
produzir a prova demandada por referida decisão judicial, tendo, ao contrário, trazido
alegações [os stories não são salvos automaticamente, dependendo de ativação do usuário]
que não condizem com a realidade do funcionamento do recurso de salvamento automático
dos 'Stories' disponibilizado pelo Instagram para todos os seus usuários ["a própria central
de ajuda do INSTAGRAM/FACEBOOK afirma que 'Os stories criados e compartilhados no
Instagram são automaticamente salvos em seu Arquivo de stories. Portanto, não é
necessário salvá–los no telefone. Você pode desativar seu Arquivo de stories a qualquer
momento nas Configurações'" (ID nº 4429288)]" (ID nº 4429288). Rediscutir esse
entendimento, para atender a pretensão recursal – ao agravante foi imputado o ônus de
produzir prova diabólica –, exigiria o revolvimento de matéria fático–probatória, o que é
inadmissível nesta instância especial (Súmula no 24/TSE).

8. Quanto à inobservância ao prescrito no art. 23, § 2º, da Res.–TSE nº 23.549/2017,
abstrai–se, a partir da interpretação teleológica – como ocorreu nos casos de pesquisa
eleitoral sem registro, em que a punição não ficou limitada ao primeiro agente divulgador –,
que a mera divulgação já é apta a consubstanciar o ilícito – desnecessidade de o
propagador ser o confeccionador –, uma vez que a norma, de forma cristalina, almeja evitar
a publicização – "o compartilhamento da informação relativa à enquete eleitoral por ele
realizada foi praticado em perfil público do Instagram (@sergiocostadelima) com largo
potencial de difusão na internet, inclusive, pela condição do Representado de pessoa
pública (Prefeito do Município de Baía da Traição), [...]" (ID nº 4429288) – de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral em período vedado e, com isso, evitar distorções reais no
resultado do pleito, o que seria altamente danoso à sociedade.

9. Agravo regimental desprovido.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060143422, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 187, Data 26/09/2019)

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
ENQUETE EM PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL. ART. 33, § 5º, DA LEI Nº
9.504/1997. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO. DESPROVIMENTO.

1. A pesquisa eleitoral "é formal e deve ser minuciosa quanto ao âmbito, abrangência e
Num. 43182913 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

método adotado". A enquete, por sua vez, é informal e dela não se "exigem determinados
pressupostos a serem enunciados" (REspe nº 20.664/SP, rel. Min. Fernando Neves, redator
para acórdão Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 13.5.2005).

2. O conteúdo impugnado não reuniu os elementos mínimos exigidos pelo art. 10 da
Res.–TSE no 23.549/2017, para que fosse considerada pesquisa eleitoral. A divulgação da
publicação ora combatida foi objeto de discussão nos autos da Rp nº
0601065–45.2018.6.00.0000/DF, na qual restou reconhecida como enquete e, por maioria
de votos, afastou–se a aplicação da multa.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é imprópria a aplicação analógica
da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei das Eleições quando há o desrespeito à regra
prevista no § 5º do mesmo artigo (AgR–REspe nº 754–92/MG, rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 20.4.2018).

4. "O entendimento de que não há previsão legal de multa para a infração ao disposto
no § 5º do art. 33 da Lei das Eleições não decorre de interpretação meramente
gramatical nem de aplicação isolada de dispositivos legais, mas, sim, da obediência a
preceito de direito fundamental, consistente no princípio da reserva legal"
(AgR–REspe nº 235–26/GO, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 9.4.2018).

5. Recurso desprovido.

(TSE, Representação nº 060102041, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018)

Por fim, insta consignar, em respeito ao disposto no art. 489, § 1º, VI, do
Código de Processo Civil, que o precedente citado pelo Recorrente em suas razões
recursais (TRE-PA, RP 060243302) é isolado, conforme se verifica da remansosa
jurisprudência dos diversos tribunais eleitorais acima citados, estando, inclusive, em
dissonância com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral.

Portanto, não merece reforma a sentença que afastou, no presente caso, a
aplicação da multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Eleitoral e, no mérito,
por seu NÃO PROVIMENTO, conforme fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43182913 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600490-29.2020.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS
EM FRENTE - PL/PSB - Advogados do RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR65260-A, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do RECORRIDO: JESSICA LONGHI -
SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO -
SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, ANNA CAROLINA RIBAS VIEIRA KASTRUP
- RJ0149404, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS - SP0238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A - RECORRIDO:
DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA - Advogados do RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ
- PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.10.2022.

Num. 43182913 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2022 19:55:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100419553116600000042148773
Número do documento: 22100419553116600000042148773